Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709336-05.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDOS: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, JOSÉ DA SILVA SANTA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. ART. 400 DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de consignação, condenar os réus solidariamente a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e condenar cada um dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. 2. Nos termos do art. 396 do CPC, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Descumprida a determinação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400 do CPC). 3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Em face de os réus terem deixado de cumprir o comando de trazer aos autos os documentos necessários à realização da perícia (instrumento contratual), tampouco terem comprovado, por outro meio de prova, a celebração pelo autor do contrato de mútuo, não há como se reconhecer a legitimidade/regularidade do negócio jurídico. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. 6. A regra geral, na lei de proteção ao consumidor (art. 7o, parágrafo único; art. 18; art. 19; art. 25, §1o e art. 34 do CDC), é a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na colocação de produto ou serviço no mercado de consumo (Princípio da Solidariedade), de forma que a responsabilização abrange todos aqueles que participaram da relação jurídica, fornecedores e intermediários do serviço. 7. A instituição financeira e a empresa que exerce o serviço de correspondente bancária são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o recorrente não deveria ter sido condenado à devolução em dobro do indébito, porquanto entende que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente seria possível quando demonstrada a má-fé do credor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva" (REsp 1751453/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027